Tribunal: TJSP
Processo: 1050773-77.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE APELO DECIDIDO NA FORMA DO ART. 932 DO CPC
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela FESP em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por servidora estadual, extinguiu o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC, e julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar o recálculo da Gratificação por Trabalho

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE APELO DECIDIDO NA FORMA DO ART. 932 DO CPC
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela FESP em face da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por servidora estadual, extinguiu o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC, e julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de determinar o recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno (GTN), com incidência sobre o Prêmio de Incentivo, na proporção de 50% do seu valor, respeitada a prescrição quinquenal. Estipulou, ainda, que as verbas atrasadas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E, consoante o Tema n. 810 do STF, a partir da data em que deveriam ter sido pagos e acrescidos de juros de mora, a partir da citação.
2. Deve incidir a Gratificação por trabalho noturno sobre o Prêmio de incentivo a que faz jus servidor público estadual pertencente ao quadro da Secretaria de Saúde. Fórmula de cálculo da Gratificação por Trabalho Noturno (art. 3o da LC 506/87) que considera a somatória de todos os valores percebidos pelo servidor, em caráter permanente, tais como o vencimento, a remuneração, o salário, o adicional por tempo de serviço, a sexta-parte, as gratificações incorporadas ou não e as demais vantagens pecuniárias, não eventuais. Prêmio de Incentivo na proporção de 50% é considerado verba de caráter permanente e integra a remuneração do servidor. Tese jurídica fixada em IRDR deste E. TJSP.
3. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810), sem modulação de efeitos em sede de embargos declaratórios, o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública quanto aos débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E, ainda, no que tange à correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança, independentemente de se tratar de fase de conhecimento, de execução do julgado ou mesmo após a expedição de precatório. Mantença da decisão agravada. Agravo interno desprovido.